Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-93.2013.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0001661-93.2013.8.11.0028 – CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE POCONÉ
APELANTES:
CLEITON OLIVEIRA DA CUNHA
ROBSON GONÇALO DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO PELA TESE ACUSATÓRIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – APELO DESPROVIDO.
Os jurados decidem ex conscientia propria. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Constitucional obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001661-93.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 036.262.631-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Robson Gonçalo da Silva (APELANTE), JURADOS (ASSISTENTE), EDEVANIL MANOEL CORREA - CPF: 513.045.701-34 (ASSISTENTE), NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 998.865.021-34 (ASSISTENTE), Jessica Batista Leite de Almeida (ASSISTENTE), Alexandre Costa de Arruda (ASSISTENTE), ROBSON GONÇALO DA SILVA (APELANTE), CLÁUDIO LUIZ DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), RODEMIL SANTOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES
CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO PELA TESE ACUSATÓRIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
APELO DESPROVIDO
.

Os jurados decidem
ex conscientia propria
. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Constitucional obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, é de rigor a manutenção da condenação. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal

interposto em tempo e forma [certidão no id. 127009861, p. 1, fl. 619-pdf, art. 593, III, “d”, do CPP] pela defesa comum a
Cleiton Oliveira da Cunha
e
Robson Gonçalo da Silva
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública de Poconé/MT, na pessoa da Dra. Clarissa Maria da Costa Ochove, colima a
anulação do Júri Popular
ocorrido nos autos da Ação Penal n. 0001661-93.2013.8.11.0028 da Vara Única da comarca de Poconé/MT, e que condenou o
primeiro
à pena privativa de liberdade de
14 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, o
segundo
à reprimenda de
13 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, nos termos do art. 121, § 2o, inciso II e IV, c/c art. 29, do CP, por fato ocorrido em 18 de julho de 2013, por volta de 14h, no
Bar Noite Quente
, localizado na rua São Tomé, bairro João Godofredo, em Poconé/MT, e que vitimou Rodemil de Oliveira.

A defesa comum a ambos os apelantes postula, nas razões recursais [id. 127009859, pp. 1-7, fls. 611/617-pdf]
a anulação do Júri Popular por manifesta contrariedade do veredicto condenatório à prova dos autos
, sustentando que nenhum dos dois sentenciados tivera participação no homicídio, e que a condenação está lastrada unicamente no depoimento da ex-esposa da vítima, que, por vingança, incriminou-os falsamente.

A douta Promotoria de Justiça, por sua vez [id. 127009865, pp. 1-10, fls. 623/632-pdf], postula o
desprovimento
do recurso de apelação, sustentando que os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, de modo que o veredicto condenatório merece ser mantido.

A distribuição foi realizada nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT, visto a presença de feito anterior capaz de gerar prevenção, cf. termo de análise de prevenção no id. 127058698, p. 1, fl. 633-pdf.

A certidão no id. 127241652, p. 1, fl. 635-pdf, apontou que o processo e julgamento do apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. João Batista de Almeida, opina pelo conhecimento do apelo comum e o seu
desprovimento
:

“
Sumário
: Acusados condenados nas penas do artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pugna para que o réu seja submetido novo julgamento perante o tribunal do júri, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos – Pleitos improcedentes – Depoimento de testemunhas – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Recurso que impossibilitou a defesa da vítima evidenciado – Vítima que foi surpreendida com o ataque – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) –
Pelo desprovimento
” [id. 128395677, p. 1, fl. 639-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O veredicto condenatório impugnado no presente apelo criminal reconheceu a procedência da acusação contida no pórtico acusatório [id. 127009777, pp. 9-11, fls. 16/18-pdf], segundo o qual, por volta de 14h do dia 18 de julho de 2013, no “
Bar Noite Quente
”, localizado na rua São Tomé, bairro João Godofredo, em Poconé, os apelantes
Cleiton de Oliveira Cunha
e
Robson Gonçalo da Silva
, agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios, ceifaram, com o emprego de arma branca, a vida do proprietário do referido bar,
Rodemil de Oliveira
, provocando-lhe ferimento no peito, causa eficiente do resultado letal.

“
Segundo apurado, na data dos fatos, os acusados consumiam bebida alcoólica no estabelecimento comercial da vítima, juntamente com José Eduardo da Cunha (genitor do denunciado Cleiton) quando em certo momento iniciou-se uma discussão entre o grupo e a vítima, pelo suposto motivo de estarem querendo beber 'fiado' e a vítima ter se negado a fornecer. Durante a discussão o denunciado Cleiton disse à vítima que 'não tinha medo de homem e que Rodemil estaria lhe desacreditando'. Nesse momento a vítima pediu que todos se retirassem do bar. Após a discussão, Cleiton, Cláudio e Robson deixaram o local, porém retornaram em seguida, ocasião em que todos os denunciados se aproximaram da vítima, ato contínuo Cláudio sacou uma faca e acertou o peito da vítima com tamanha violência que a lâmina partiu. A vítima morreu no local. Após o crime os denunciados evadiram-se do local
” [id. 127009777, p. 10, fl. 17-pdf].

De acordo com o pretextado nas razões defensivas, nem os apelantes, nem as testemunhas, apesar de presentes no local dos fatos, confirmaram qualquer ato de execução do homicídio, que, segundo asserem, coube
exclusivamente
ao acusado
Cláudio
, assentando ainda que
Cleiton
e
Robson
sequer tinham conhecimento que o terceiro acusado estava armado.

Além disso, sustenta que nenhum dos dois sentenciados tivera participação no homicídio, e que a condenação está lastrada unicamente no depoimento da ex-esposa da vítima, que, por vingança, incriminou-os falsamente.

Analisando o acervo fático, infere-se que a companheira da vítima,
Jéssica Batista Leite de Almeida
, ao ser ouvida na Instrução Maior, declarou que depois que a vítima se negou a vender cerveja, foi o recorrente
Cleiton
quem disse à vítima que “
não tinha medo de homem e que a vítima estaria lhe desacreditando
”, e depois chamou os demais -
Robson e Cláudio
- para se ausentarem do local, dizendo: “
Haa pai, se quer saber espera aqui eu vou ali e volto pra pegar o senhor, aí nós
” [sic relatório de mídias, id. 127009778, pp. 3-4, fls. 403/404-pdf]. Depois que eles retornaram, Cleiton ainda bradou uma velada ameaça à vítima, dizendo: “
É, você é desacreditado, né? Ah, se eu voltasse aqui...
”.

Em seguida, considerando que a vítima relutava em vender bebida ao pai de Cleiton,
Cláudio
lhe deu um golpe de faca na altura do peito, que lhe causou a morte.

O contexto narrado pela informante assinala que
foi ideia de Cleiton sair do local e provavelmente pegar a faca na casa de sua avó
, denotando um
certo ar de liderança
frente aos demais e a
presença ostensiva
de todos os acusados no local, que assentiam a tudo o que
Cleiton
dizia à vítima. Naturalmente, tendo a vítima negado a venda de bebida aos presentes, inclusive ao pai de
Cleiton
, naturalmente este também era um dos inconformados com aquela situação, de onde exsurge bastante razoável que ele tenha instigado os demais a perpetrar o crime.

“[...]
o Cleiton chegou lá, ele foi indo pro carro sozinho. Ele voltou falou ‘- Não, vamos lá, vamos lá, vem aqui vocês dois’, falou ‘- Pai, espera aqui que eu pego o senhor vazado’, falou bem assim. E chamou os dois rapazes, que é o Robson e o Cláudio. E pegou o carro rapidamente, falou ‘Espera aí, espera’, e saiu de carro com eles.
[Indagado pelo MP como se deu a fuga dos agentes após a agressão, respondeu]
Depois da facada? Quem esfaqueou saiu à pé, a direita, e entrou o Robson, o Cleiton no carro e correu. Foram embora de carro.
[Indagado se algum dos acusados falou algo, ou fez qualquer gesto, respondeu]
O Cleiton falou, ‘- Pai, ele acertou o Máquina, vamos, vamos, vamos’. O Robson só olhou pra mim assim, no banco, e deu um sorriso irônico
[...]
um sorriso tipo, ‘foda-se’, acabou, pra ele não tem nada
” [depoimento judicial da informante Jéssica Batista Leite de Almeida, relatório de mídias, id. 127009778, pp. 3-4, fls. 403/404-pdf].

O fato de se fazerem presentes ostensivamente no local, dando suporte à ação criminosa, caracteriza forma de coparticipação delitiva, conforme nos ensina a doutrina e jurisprudência sobre o tema.

Na doutrina do festejado jurista Damásio E. de Jesus, o ajuste é “[...]
a combinação que fazem entre si várias pessoas no sentido do cometimento de um crime, pressupondo em todos uma resolução determinada
” [
in
Direito Penal, Parte Geral, 1o vol., Editora Saraiva, 10a edição, 1985, pág. 355].

A única limitação é quanto ao alcance do ajuste prévio, que deve ser preciso e específico, devendo dizer respeito a crime determinado e cuja execução já tenha ao menos se iniciado, uma vez que não se admite o concurso eventual de agentes ante o ajuste genérico para a prática de crimes indefinidos.

A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, “
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Não há pela doutrina penal uma única voz que destoe da interpretação monística da lei penal concernente ao concurso de pessoas, de modo que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade. Outra conclusão nos levaria a absurdos como caracterizar o mesmo crime consumado para um acusado e tentado para o outro.

No escólio de Cezar Roberto Bitencourt, verbis:

“
Todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. Embora o crime seja praticado por diversas pessoas, permanece único e indivisível. O crime é o resultado da conduta de cada um e de todos, indistintamente. Essa concepção parte da teoria da equivalência das condições necessárias à produção do resultado
” [
in
Código Penal Comentado
, 6.ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 185].

Nesse sentido:

“
Considerado o possível prévio ajuste de vontades quanto à prática delitiva, não configura, prima facie, fato atípico a conduta atribuída a quem, acusado de participar de crime de homicídio tentado, segura a namorada da vítima para que outro comparsa execute o crime, facilitando-lhe a ação homicida
” [TJMT, RSE 387/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015].

O prévio ajuste doloso entre eles em sentido a praticar o crime - cuja existência é refutada no anseio defensivo - encontra guarida no depoimento da informante
Jéssica
, que, em Juízo, assinalou que depois do crime, Cláudio saiu correndo a pé e
Robson e Cleiton
, juntamente com o pai dele, saíram de carro, fato esse confirmado no depoimento da testemunha
Everton Lúcio da Cunha
, que também estava presente no local e confirmou que depois do crime viu uma pessoa correr a pé pelos fundos do bar e
Robson
e
Cleiton
deixarem o local logo em seguida em um carro [relatório de mídias, id. 127009778, pp. 2-3, fls. 402/403-pdf].

Assim, no caso em apreço, por expressa vedação do art. 593, III, “d”, do CPP, não pode o tribunal substituir-se ao Conselho de Sentença para anular a decisão, ante a inexistência de prova
manifestamente contrária
aos autos, sob pena de suprimir-se do Tribunal do Júri a competência originária que lhe é conferida constitucionalmente, cujas decisões se encontram sob o manto inafastável da soberania dos veredictos, motivo pelo qual deve ser mantida por seus fundamentos.

A Constituição da República, no artigo 5o, “c”, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular se mostre totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade de a decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

“
É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova
” [STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465)” [
in

Recurso no processo penal
, 6.ed., ed. RT, 2009, p. 103].

Portanto, se os jurados optaram por versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do Tribunal Popular.

A título exemplificativo, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, pois, além da necessidade de reexame probatório para fins de identificação acerca de qual período ficou estipulado entre cada causídico, não se constata prejuízo com a divisão do tempo.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base.

4. Legítima a exasperação da pena-base pelos motivos e circunstâncias do crime, com base na presença de qualificadoras sobejantes, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

5. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum da pena aplicado na origem, correspondente a 6 anos acima do mínimo legal pela existência de 3 vetoriais negativas, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP. 6. Agravo regimental improvido
” [STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019].

Não se pode olvidar, frisa-se, que somente se a decisão dos jurados estiver totalmente divorciada da realidade probatória, sem qualquer apoio nos autos, é que conduz à invalidade decisória, o que não ocorre no presente caso. Havendo opções probatórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana desse Tribunal organizado com base constitucional.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Não obstante o esforço da defesa, há nos autos, uma versão razoável, trazida pela informante Jéssica, que ampara a decisão do Júri e esta deve ser respeitada.

Ante o exposto, com o parecer
conheço e
desprovejo

o recurso de apelação interposto pela defesa comum a
Cleiton Oliveira da Cunha
e
Robson Gonçalo da Silva
, ambos qualificados, mantendo incólume o
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022